Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Processo : 0719121-98.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 158864183 dos autos originários n. 0017114-89.2014.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial da devedora. Fundamentou o juízo singular: O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 148455547. A agravante alega que a regra disposta no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal como vem sendo admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Informa que a demanda já perdura por mais de nove anos, sem que a agravada se prontificasse à satisfação da obrigação assumida. Aponta que a agravada é servidora pública e recebe renda mensal de R$ 11.039,99, de modo que a penhora de 30% não comprometeria sua subsistência. Pontua que a execução já conta com mais de 9 anos de tramitação, sem êxito na satisfação do crédito. Por isso, considera ser “evidente o interesse protelatório da Executada em dilatar o cumprimento da obrigação assumida, restando imperioso a concessão da tutela da evidência nos termos da Lei”. Frisa que a tutela de urgência recursal também se justifica em face à iminência de decidir sobre a aplicação da prescrição intercorrente. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. A agravante embasa o seu pedido liminar no art. 311, inc. I, do CPC, que autoriza a tutela da evidência quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”. Todavia, cuidando-se de ação de execução, na qual, ordinariamente, as medidas executivas incubem ao exequente, o simples transcurso de prazo sem a satisfação do crédito não caracteriza conduta protelatória do executado. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Nada obstante, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora no valor mensal pretendido, sem qualquer prejuízo. Enfim, a decisão agravada determinou a intimação da parte para se manifestar sobre eventual prescrição da pretensão executiva, pois, ao que consta, a suspensão do feito foi publicada em 12.05.2015, iniciando-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente em 13.05.2016. Deveras, a execução é fundada em cheques. Logo, com mais razão, diante da probabilidade do decurso do prazo prescricional, inexiste o indicado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator